Tribunal: TJDFT
Processo: 0743619-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DE VISITAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A proteção integral à criança e ao adolescente está fundada no princípio do seu melhor interesse, estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal. Assim, a revisão da guarda e do regime de convivência deve se amoldar às peculiaridades familiares e se mostrar compatível ao princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente.
2. O art. 1.589 do Código Civil também dispõe que “o pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”.
3. Da análise dos dispositivos legais colacionados, observa-se que a criança e o adolescente têm o direito constitucional à convivência familiar, enquanto os pais têm legalmente assegurado o direito à visitação aos filhos, caso não estejam sob sua guarda.
4. Contudo, este direito não é absoluto e, excepcionalmente, pode ser suspenso ou mitigado a fim de garantir a proteção integral da criança e seu melhor interesse.
5. No caso dos autos, observo que foram deferidas medidas protetivas em desfavor do agravante, em razão dos alegados episódios de instabilidade emocional. Nesse contexto, ante o nível de animosidade entre as partes, é prudente a manutenção da decisão agravada, garantindo-se o direito do agravante à visitação supervisionada do menor, até que haja maiores esclarecimentos sobre o caso.
6. Assim, ante a necessidade de dilação probatória, fica afastada a probabilidade do direito.
7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.